Tribunal: TJBA
Processo: 8059301-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059301-81.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: TEREZINHA SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
NATALIA FERNANDES OAZEN, MARCELLE APARECIDA DOS SANTOS RODOLFO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA UNIDADE COM SUPORTE CARDIOLÓGICO. IMPOSIÇÃO DE MULTA PESSOAL AO SECRETÁRIO DE SAÚDE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 139, IV, DO CPC. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059301-81.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravada TEREZINHA SOUZA SANTOS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.